Tribunal: STF
Processo: HC 155041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Expressa vedação legal. Artigo 131, § 2º, do Regimento Interno da Corte. Precedentes. Processual Penal. Trancamento da ação penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Agravo regimental não provido.